Tribunal: TJPA
Processo: 0800554-44.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800554-44.2019.8.14.0009

APELANTE: MARIA DORALICE SOUSA SILVA

APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADESÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PARA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MODULAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ANAPPS (posteriormente denominada ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – ABRAPPS) e por MARIA DORALICE SOUSA SILVA contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente relação jurídica entre as partes, determinou a cessação de descontos realizados em benefício previdenciário, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à restituição em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a associação comprovou a regularidade da adesão apta a legitimar os descontos realizados no benefício previdenciário da autora; (ii) estabelecer se restou configurada falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais; (iii) determinar o valor adequado da indenização por danos morais e o termo inicial dos juros moratórios; e (iv) definir a forma de restituição do indébito diante da modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe à parte demandada comprovar a regularidade da contratação que autoriza descontos em benefício previdenciário, nos termos do art. 373, II, do CPC e das regras protetivas do CDC.

4.

O Juízo de origem determinou reiteradamente a apresentação do contrato original para realização de perícia grafotécnica, mas a demandada não viabilizou a prova técnica, circunstância que impede a comprovação da autenticidade da adesão e milita em desfavor de quem detinha melhores condições de produzir a prova.

5.

A ausência de contrato idôneo e de prova da efetiva disponibilização de valores ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e legitima a declaração de inexistência da relação jurídica e a cessação dos descontos.

6.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, por atingir verba de natureza alimentar e gerar abalo presumido ao consumidor.

7.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal.

8.

O valor arbitrado na sentença mostra-se elevado diante das peculiaridades da causa, razão pela qual deve ser reduzido para R$ 3.000,00.

9.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, conforme orientação da Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária incide a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

10.

A restituição do indébito deve observar a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, sendo simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO

Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, EAREsp 600.663/RS; TJPA, Apelação Cível nº 0811058-47.2022.8.14.0028, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.11.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de Apelação Cível
interpostos, de um lado, por
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ANAPPS
(que afirma ter alterado a denominação para
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – ABRAPPS
) e, de outro, por
MARIA DORALICE SOUSA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA
, nos autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito/Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
MARIA DORALICE SOUSA SILVA
em face da
ANAPPS
.

Na origem, sustentou a autora que, ao perceber descontos sucessivos em seu benefício previdenciário, constatou a existência de débitos mensais sob a rubrica “ANAPPS”, no valor aproximado de R$ 19,08, afirmando jamais ter aderido a qualquer serviço/associação que autorizasse tal cobrança, razão pela qual requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a cessação definitiva dos descontos, a restituição do indébito e a compensação por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar inexistente a relação jurídica firmada entre as partes e ratificar a tutela de urgência para impedir novos descontos; (b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC-E a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; (c) determinar a restituição em dobro dos valores descontados, com correção pelo INPC-E e juros moratórios de 1% a partir de cada desembolso; e (d) condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico.

No iter instrutório, destaca-se que o Juízo singular assentou a centralidade da prova técnica, registrando que a controvérsia envolvia a autenticidade do termo/adesão, e determinou providências voltadas à realização de perícia grafotécnica, com reiteradas determinações direcionadas à parte demandada para apresentação do documento original e viabilização do exame técnico, conforme consignado na decisão e na narrativa processual posteriormente destacada no parecer ministerial.

Inconformada, MARIA DORALICE SOUSA SILVA interpôs apelação (ID 20392116) sustentando, em síntese: (i) a necessidade de majoração do dano moral; e (ii) a modificação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais para a data do evento danoso, além de postular majoração dos honorários.

Por sua vez, a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ANAPPS/ABRAPPS apelou (ID 20392110) arguindo, em síntese: (i) necessidade de retificação do polo passivo em razão da alteração de denominação social; (ii) concessão de assistência judiciária gratuita; (iii) inaplicabilidade do CDC; e, no mérito, (iv) regularidade da contratação/adesão; (v) improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, redução/afastamento do dano moral e alteração do termo inicial dos juros; e (vi) afastamento da repetição em dobro.

Contrarrazões apresentadas pela parte requerida/associação ao recurso de apelação interposto pela autora, sob o ID 20392119, nas quais, em síntese, pugna: (i) em preliminar, pela retificação do polo passivo em razão da alteração de denominação social de ANAPPS para ABRAPPS; e, no mérito, (ii) pelo desprovimento do recurso autoral, sustentando a suficiência do quantum fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00), a adequação da verba sucumbencial e defendendo marco inicial dos juros sobre dano moral a partir do arbitramento/sentença.

O Ministério Público, atuando como custos iuris (art. 178 do CPC), manifestou-se no sentido do conhecimento e desprovimento do recurso da associação, destacando, de modo expresso, que o Juízo determinou “diversas vezes” a apresentação do original contratual para a perícia grafotécnica, sem atendimento útil, o que faz incidir presunção favorável à autora e conduz à manutenção da sentença de mérito.

É o relatório do necessário.

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de Apelação.

2.

Das Preliminares

2.1. Da Retificação do Polo Passivo

A associação requerida notícia alteração de denominação social de ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ANAPPS para ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – ABRAPPS. Trata-se, em princípio, de providência meramente formal, que não implica substituição subjetiva, mas simples adequação nominativa, razão pela qual defiro a retificação, para que conste nos autos a denominação atual, se assim comprovada.

2.2 Da Assistência Judiciária Gratuita

A associação recorrente pleiteia a concessão da justiça gratuita sob o argumento de ser entidade sem fins lucrativos e de ter sofrido impacto financeiro com a rescisão de acordo mantido com o INSS. Contudo, a concessão do benefício à pessoa jurídica exige comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme a Súmula 481 do STJ.

No caso, inexistem nos autos documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência econômica e, ademais, verifica-se que a própria associação efetuou o recolhimento das custas recursais. Assim, ausente prova da incapacidade financeira, indefiro o pedido de concessão da justiça gratuita.

3.

Mérito

Superadas as preliminares, a matéria devolvida ao Colegiado restringe-se a definir: (i) se a associação comprovou a regularidade da adesão/contratação apta a legitimar os descontos; (ii) se configurada falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar; (iii) o quantum do dano moral e o termo inicial dos juros moratórios; e (iv) a forma de repetição do indébito (simples ou em dobro).

3.1. Da Declaração de Inexistência da Relação Jurídica

No ponto central do mérito, observo que a autora impugnou a existência/validade da adesão, negando a contratação e, por consequência, a legitimidade dos descontos.

A rigor, cabia à demandada demonstrar, por documentação idônea e prova técnica quando necessária, a regularidade da contratação e a autorização expressa para incidência de descontos sobre benefício previdenciário. Em termos de distribuição do ônus probatório, incide o art. 373, II, do CPC, além da diretriz do art. 6º, VIII, do CDC, que favorece a facilitação probatória ao consumidor em hipóteses de evidente vulnerabilidade.

E aqui é indispensável registrar, de forma expressa e objetiva, o dado processual que confere especial robustez à sentença: o Juízo de 1º grau determinou reiteradamente a apresentação da via original do instrumento/termo, exatamente para viabilizar a perícia grafotécnica, mas a requerida não viabilizou o exame, alegando dificuldades operacionais e deixando de providenciar o necessário para que a prova técnica fosse efetivamente realizada. Esse cenário impede que se reconheça, com segurança, a autenticidade da assinatura/anuência, circunstância que milita em desfavor da própria parte que tinha melhores condições de produzir a prova.

Nesse exato aspecto, o Ministério Público — cuja atuação, como
custos iuris
, assume especial relevo por sua função institucional de tutela da ordem jurídica — consignou, com precisão, que: “o MM. Juízo determinou à demandada, diversas vezes, a apresentação da via original do contrato para fins de realização de perícia grafotécnica”, mas a demandada se restringiu a alegar dificuldades operacionais, motivo pelo qual “milita em favor da Autora/Apelada a presunção de veracidade das alegações contidas na exordial”, concluindo, ao final, que a Associação Requerida não cumpriu o ônus probandi e que a sentença deve ser mantida no mérito.

Concordo com o parecer ministerial neste ponto. A ausência de prova técnica, cuja viabilização dependia, em larga medida, da apresentação do documento original pela demandada, não pode ser convertida em benefício à parte que, podendo e devendo cooperar, frustrou a demonstração segura da regularidade do vínculo.

No mais, não foi acostado comprovante autônomo de TED, DOC, PIX ou extrato bancário demonstrando a efetiva entrada do numerário na conta da autora.

Assim, subsiste a conclusão de inexistência de relação jurídica válida a autorizar os descontos, caracterizando-se falha na prestação do serviço.

Como vetor de reforço argumentativo (por analogia de ratio decidendi), a jurisprudência deste Tribunal tem assentado que a regularidade da cobrança/desconto exige prova do instrumento e de elementos objetivos que confirmem a disponibilização/adesão, reconhecendo-se falha do serviço e dano moral quando inexistentes tais comprovações. Vejamos:

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) EM SUBSTITUIÇÃO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível e manteve sentença de parcial procedência em ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O juízo anulou contrato bancário por vício de consentimento, determinou a restituição em dobro do valor descontado indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento na substituição de empréstimo consignado por cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) analisar a regularidade do contrato e o cumprimento do dever de informação; (iii) verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iv) definir a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora não anuiu à contratação na modalidade de cartão de crédito com RMC, o que caracteriza vício de consentimento, especialmente em razão da ausência de provas inequívocas da contratação.

4. A instituição financeira não juntou contrato assinado, limitando-se a documentos unilaterais e faturas, o que demonstra a inobservância do dever de informação.

5. Aplicável a restituição em dobro do indébito, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a presunção de má-fé.
6. Configura dano moral o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável.

7. A indenização fixada em R$ 3.000,00 é proporcional e atende aos critérios de razoabilidade e aos precedentes da Corte.

8. Inexistem elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A substituição de empréstimo consignado por cartão de crédito com RMC, sem consentimento expresso e informado do consumidor, configura vício de consentimento.

2. A ausência de contrato assinado e de comprovação do dever de informação enseja a anulação da contratação, a restituição em dobro do valor descontado e o pagamento de indenização por danos morais.

3. A cobrança indevida sobre benefício previdenciário de consumidor idoso caracteriza dano moral indenizável.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811058-47.2022.8.14.0028 – Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/11/2025). Grifei.

Logo, mantenho a sentença no ponto em que declara inexistente a relação jurídica e determina a cessação definitiva dos descontos.

3.2. Dos Danos Morais

No que concerne ao dano moral, observa-se que há insurgência recursal de ambas as partes quanto ao valor da indenização fixada na sentença. Enquanto a autora pleiteia a majoração do quantum indenizatório, a associação recorrente, por sua vez, formula pedido subsidiário de redução do valor arbitrado, sustentando ser excessivo diante das circunstâncias do caso concreto e da natureza jurídica da entidade.

É pacífico na jurisprudência pátria que o desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, sobretudo por incidir sobre verba de natureza alimentar destinada à subsistência do beneficiário.

A fixação do valor indenizatório, contudo, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso dos autos, a sentença fixou a indenização em R$ 5.000,00.

Todavia, analisando as peculiaridades da demanda — especialmente o valor reduzido dos descontos mensais, a ausência de demonstração de consequências mais gravosas e os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal em hipóteses semelhantes — entendo que o montante fixado merece adequação.

Nesse contexto, não se mostram presentes elementos que justifiquem a majoração pretendida pela autora, tampouco se revela adequado o valor originalmente arbitrado.

Assim, acolho parcialmente o pedido subsidiário da associação recorrente, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se revela suficiente para compensar o abalo suportado pela autora e preservar o caráter pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDORA VULNERÁVEL E IDOSA. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO
. ART. 51, IV, DO CDC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO.
DANOS MORAIS
. OCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS)
. MANUTENÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PERMITIDA A COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DO MÚTUO ESPÚRIO . SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente . LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019241320198140024 20473897, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Referido montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, conforme orientação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

3.3 Da Repetição do Indébito

Reconhecida a cobrança indevida, impõe-se a restituição do indébito.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição em dobro, salvo engano justificável. O STJ, contudo, ao julgar o EAREsp 600.663/RS, modulou os efeitos para definir que a devolução em dobro (para indébitos não decorrentes de serviço público) aplica-se às cobranças indevidas posteriores a 30/03/2021, marco de publicação do acórdão paradigma.

Dessa forma, para compatibilizar o título executivo com a orientação vinculante do STJ, determino que:

a)

descontos anteriores a 30/03/2021: restituição simples;

b)

descontos posteriores a 30/03/2021: restituição em dobro; cabendo ao Juízo da execução/liquidação apurar a linha do tempo e os valores efetivamente descontados, mediante extratos do benefício, para quantificação precisa.

Por fim, ressalta-se que os valores devem ser atualizados monetariamente desde a data do desembolso, utilizando-se o índice IPCA-E, e os juros de mora devem ser aplicados à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir da vigência desta norma, os juros de mora deverão seguir a taxa SELIC, nos termos do artigo 406 e seus parágrafos do Código Civil.

4. Dispositivo

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de Apelação para:

I – DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ANAPPS, para:

a) determinar a retificação do polo passivo, para que passe a constar a denominação ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – ABRAPPS, caso comprovada a alteração de denominação social;

b) adequar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

II – DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por MARIA DORALICE SOUSA SILVA, para fixar que os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluam a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula 54 do STJ, mantida a correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Os juros moratórios deverão incidir à razão de 1% (um por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, passando, a partir de então, a observar a taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil.

III – ADEQUAR a forma de restituição do indébito, para determinar que:

a) os descontos realizados até 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples;

b) os descontos realizados após 30/03/2021 sejam restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, observada a modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 600.663/RS, cabendo ao Juízo da fase de liquidação/apuração verificar os valores efetivamente descontados e apurar o montante devido mediante análise dos extratos do benefício previdenciário.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026